Tribunal: TJES
Processo: 5009058-65.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009058-65.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA LUCIO DOS SANTOS
RECORRIDO: CETURB - GV
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009058-65.2023.8.08.0024
Origem:
Juízo de Vitória - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: LUCIANA LUCIO DOS SANTOS
RECORRIDO
: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA (CETURB - GV)
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA DE TRANSPORTE. INDEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE “PASSE LIVRE”. AFIRMA A PARTE AUTORA QUE, POR TER LOMBALGIA COM PARESTESIA NA PERNA ESQUERDA, FAZIA USO DO BENEFÍCIO DE “PASSE LIVRE” HÁ CERCA DE SEIS ANOS. NO ENTANTO, APÓS UNIFICAREM AS LINHAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS, FOI SOLICITADO PELA RÉ A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. EM RAZÃO DISSO, A RENOVAÇÃO DO BENEFÍCIO FOI NEGADA, SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE A AUTORA NÃO ATENDIA AOS CRITÉRIOS DE DEFICIÊNCIA ESTABELECIDOS NO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 213/2001. PUGNA, NESTES TERMOS, SEJA A PARTE RÉ CONDENADA A FORNECER À AUTORA O “PASSE LIVRE” PARA USO DOS TRANSPORTES COLETIVOS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. DO MÉRITO. AO ANALISAR OS AUTOS, ENTENDE-SE QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA, VEZ QUE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS NÃO COMPROVAM QUE A AUTORA POSSUI DEFICIÊNCIA FÍSICA. ALÉM DISSO, CONFORME DESTACADO PELO JUÍZO
A QUO
, “
a Requerida avaliou as comorbidades da Autora e identificou que as restrições de movimento decorrem de dor e não de deformidade física
.". ASSIM, NOTA-SE QUE A PARTE AUTORA NÃO SE ENQUADRA NOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 3º DA LCE Nº 213/2001 PARA CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO. ACERTO DO ATO SENTENCIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE AUTORA/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)